Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA DESCENDENTE, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 2o DA LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.099/1995 AOS PROCESSOS RELATIVOS A INFRAÇÕES PENAIS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que não apreciou o pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, com base no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, para fins do art. 89 da Lei n. 9.099/95.
2. A reclamante requer o encaminhamento dos autos à instância revisora ministerial, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, para fins do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é aplicável a Lei n. 9099/95 aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 226, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica à Lei n. 9.099/95.
4.1 No caso, o crime imputado à reclamante envolve violência física à criança, no contexto de violência doméstica e familiar, atraindo a aplicação da Lei n. 14.344/2022, que alterou o art. 226 da Lei n. 8.069/1990 para vedar a aplicação da Lei n. 9.099/1995.
5. O Código de Processo Penal, veda a aplicação do art. 28-A aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar (§ 2o, IV, do referido dispositivo).

IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal admitida e julgada improcedente.